Tribunal: TJDFT
Processo: 0719755-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719755-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A AGRAVADO: I. M. H. D. N. REPRESENTANTE LEGAL: THAYNARA ARAUJO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A contra decisão (ID origem 191951492) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de conhecimento sob o rito comum n. 0711176-23.2024.8.07.0001 proposta por I.M.H.D.N., rep. por THAYNARA ARAUJO DO NASCIMENTO, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a “autorização e custeio do tratamento médico para abordagem do Transtorno de Espectro Autista, conforme guias de solicitações médicas já apresentadas”. Alega o agravante, em síntese, que “a Agravante não pode se encontrar numa posição de ser obrigada a realizar um procedimento, o qual não foi comprovado que é urgente, ou que o assegurado estaria correndo risco de vida, pelo simples fato de que foi diagnosticada com TEA”. Sustenta que “na época da contratação, a autora teve acesso a todas as informações indispensáveis ao entendimento do seguro aderido, sendo correto também que tomou conhecimento de todos os seus direitos e obrigações, dentre elas a cláusula que previa a referida carência contratual para a cobertura aqui perseguida, especialmente diante da proposta de adesão assinada pela contratante do seguro, que incluiu a parte autora como sua dependente”. Aduz que “a fixação de prazos carências é legítima, considerando que para haver um equilíbrio contratual é necessária a fixação de um limite temporal ab initio da eficácia plena do contrato”, pontuando, ainda, que “as questionadas cláusulas contratuais não padecem do vício de abusividade, e, portanto, não são nulas, dado que estipuladas em consonância com os princípios que conduzem a matéria”. Salienta que “está em vigência a COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA (CTP), com início em 16 de janeiro de 2024 e com fim em 17 de janeiro de 2024. O CTP possuí um prazo maior em razão das comorbidades preexistentes da autora, mas importante definir melhor esta cláusula contratual”. Elenca que “O psicopedagogo, a musicoterapia, a hidroterapia, a equoterapia, e a therasuite não constam no Rol da ANS, e por isso não possui obrigatoriedade de cobertura. Veja-se que mesmo com a edição da Resolução Normativa n.o 539/2022 e, posteriormente, da Resolução Normativa n.o 541/2022, que afastou a limitação de sessões para psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, não há a previsão de cobertura para as referidas terapias solicitadas”. Questiona, outrossim, que “não há obrigação de custeio de terapias em ambiente escolar ou domiciliar, especialmente de acompanhante terapêutico”, impugnando, ao cabo, as astreintes fixadas na origem. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer seja determinada a reforma da decisão “proferida pelo juízo a quo que concedeu os efeitos da antecipação de tutela, afastando também a multa e exonerando a seguradora agravante de custear a os tratamentos diante da ausência de cobertura contratual, bem como a comprovada ausência de cobertura e obrigatoriedade conforme ANS, de modo que deverá a agravada custear os tratamentos citados, para, posteriormente, e acaso seja julgada procedente a ação, a seguradora o reembolse conforme o contrato de seguro”. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 59114396), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Fundamentalmente, alega a agravante ser legítima a negativa de cobertura operada na espécie em razão da incidência de período contratual de carência, o qual, segundo sustenta, não teria sido cumprido pela autora. Na origem, a autora, diagnosticada com transtorno do espectro autista - TEA (CID F 84.0 E CID 11 6A02.2), de acordo com o laudo médico de ID origem 191119250, traz documento obtido junto à própria agravante atestando o cumprimento da carência pela autora, documento que textualmente consigna, de maneira genérica, que a autora “Cumpriu as suas carências para CONSULTAS, EXAMES, ETC, no dia 17/01/2024”. Aludido documento, especialmente quando apreciado em conjunto com as guias de autorização de IDs origem 191119252 a 191119255, as quais revelam que o plano autorizou atendimentos para o início do tratamento nos moldes descritos pelo médico assistente, aponta no sentido de confirmar as alegações vertidas junto à petição inicial. Inobstante a situação posta nos autos possa ser reapreciada com outras matizes, e de maneira verticalizada, pelo colegiado na oportunidade da apreciação meritória da matéria, após ofertado o contraditório, o que se depreende em sede liminar é que houve uma interrupção de tratamento já iniciado, ao argumento de não cumprimento do prazo de carência, de infante de tenra idade que necessita das terapias indicadas pelo médico assistente para endereçar a doença para a qual fora diagnosticada. Portanto, do que s depreende dos autos nesta análise rasa, típica da tutela de urgência é a necessidade de se garantir a continuidade do tratamento interrompido (perigo de dano), somado aos indícios de probabilidade do direito alegado, os quais, como dito, poderão ser infirmados pela operadora pelos meios adequados, situação na qual poderá haver eventual reparação de valores pela autora, tendo em vista que a liminar postulada, concedida, e ora mantida, dá-se por sua conta e risco. Ademais, quanto à multidisciplinariedade dos tratamentos indicados, tem-se que, dos documentos colacionados aos autos, a negativa às coberturas somente se calcou na alegação de não cumprimento de carência, não havendo debate instalado na origem acerca da ausência de dever contratual de cobertura uma vez superada a carência, o que limita o conhecimento do debate em sede de tutela de urgência. Quanto à alegada fixação desarrazoada de astreintes, não verifico a abusividade tanto na fixação, quanto no valor da multa diária, tanto assim que a própria agravante noticia seu cumprimento (ID origem 198539276), para o qual, importante referir, poderá fazer uso de sua própria rede conveniada, desde que respeitadas as terapias indicadas pelo médico assistente. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Tratando-se de questão envolvendo pessoa incapaz, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de julho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator